Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-70.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711224-70.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODETE ALVES DE OLIVEIRA CABRAL APELADO: FRANCISCO PESSOA CABRAL D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, intime-se a apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre eventual violação aos Princípios da Dialeticidade Recursal, considerando a ausência de impugnação específica das razões lançadas na Sentença atacada. Ressalta-se ser a Ação de Exigir Contas o meio processual de que se vale qualquer dos sujeitos participantes da relação de administração de bens, valores ou interesses para dirimir incertezas quanto à correta gestão dos recursos envolvidos na relação jurídica de direito material, culminando, ao final, na exibição do saldo, que pode ser tanto positivo quanto negativo. No mesmo prazo, informe se houve interdição judicial da parte. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator